Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL LOCADO. FATO IRRELEVANTE PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.
3. O fato de o imóvel periciado encontrar-se locado é irrelevante para avaliação do bem imóvel no que diz respeito à atribuição do valor mercadológico.
4. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a homologação judicial.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.